Tribunal: TJSP
Processo: 2103972-15.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO LEGISLATIVO No 09/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA, O QUAL SUSPENDEU OS EFEITOS DO DECRETO No 3.231/2024 DO PREFEITO DO MESMO MUNICÍPIO, O QUAL, POR SUA VEZ, ELEVOU O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DAQUELE MUNICÍPIO – ELEVAÇÃO DO VALOR DA TARIFA QUE FOI PRECEDIDA DE REQUERIMENTO, NESSE SENTIDO, FORMULADO PELA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO LEGISLATIVO No 09/2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA, O QUAL SUSPENDEU OS EFEITOS DO DECRETO No 3.231/2024 DO PREFEITO DO MESMO MUNICÍPIO, O QUAL, POR SUA VEZ, ELEVOU O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO E DO TRANSPORTE ESCOLAR DAQUELE MUNICÍPIO – ELEVAÇÃO DO VALOR DA TARIFA QUE FOI PRECEDIDA DE REQUERIMENTO, NESSE SENTIDO, FORMULADO PELA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E DE ACORDO COM PARÂMETROS TÉCNICOS PREVISTOS NO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE ELA E A PREFEITURA, BEM COMO FOI PRECEDIDA DE PESQUISA DOS VALORES DAS TARIFAS COBRADAS PELOS MUNICÍPIOS VIZINHOS – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DE TARIFAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS LOCAIS – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA MATÉRIA – DECRETO LEGISLATIVO INCONSTITUCIONAL, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5o, 20, INCISO IX, 120 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AÇÃO PROCEDENTE, CONFIRMADA A LIMINAR CONCEDIDA.